Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17/TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta.
2. In casu, antes de proceder ao cumprimento do mandado, a fim de se verificar se o bem encontrava-se, de fato, no endereço localizado na cidade de Taguatinga/DF, o d. juízo suscitado remeteu os autos ao juízo suscitante.
3. A referência ao endereço de Taguatinga se deu apenas para efeito de diligências na tentativa de busca e apreensão do bem, ao passo que não há provas de que o réu resida efetivamente naquela localidade.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.